Tribunal: TJMT
Processo: 1000289-43.2023.8.11.0028
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000289-43.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MILTON SOARES DA SILVA - CPF: 431.313.289-91 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO INDENIZATÓRIA – ENERGIA ELÉTRICA- ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS POR LONGO PERÍODO NA REGIÃO EM QUE RESIDE -

AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS NARRADOS PELA PARTE AUTORA- DESCUMPRIMENTO DA REGRA INSERTA NO ART. 373, I, DO CPC –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ausente provas de que houve interrupção na residência da parte Autora, não está configurado o ato ilícito.

Inexiste nos autos prova cabal e segura de que a residência da Recorrida tenha sido atingida pela falha na prestação de serviço alardeada na exordial, visto que não foi colacionado um único número de protocolo registrado pelo titular da UC.

Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. interpõe recurso inominado contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial de Poconé/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais proposta por MILTON SOARES DA SILVA.

Sustenta, em suas razões recursais, que em relação ao Recorrido não há qualquer registro de ocorrência registrada em sua Unidade Consumidora relativa a interrupção dos serviços de energia elétrica que ultrapassasse os limites prescritos na Resolução da ANEEL.

Alega que a Recorrida traz em sua inicial números de protocolos de atendimento junto a concessionária alegando se tratar de solicitações de providencias referentes a quedas de energia, no entanto, todas elas que foram, inclusive juntadas em ações idênticas, dizem respeito a solicitações administrativas de diferentes titularidades e de outros serviços não relacionados com interrupção de energia elétrica.

Discorre acerca da ausência do dever de indenizar, postulando, ainda, caso seja mantida a indenização que o valor seja reduzido a patamar mais adequado para a situação.

O Recorrida apresentou contrarrazões postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, chego à conclusão que o recurso deve ser provido.

Isso porque, o Recorrido não trouxe aos autos qualquer indício de prova acerca dos fatos alegados, nada. Apenas relatou a suspensão do fornecimento de energia na localidade que reside e uma foto de uma geladeira aberta.

Não há nada além da alegação, sequer juntou um protocolo de reclamação junto a concessionária.

Desse modo, ainda que haja previsão no Código de Defesa do Consumidor a respeito da inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, pois deve o consumidor, comprovar minimamente os fatos alegados.

Nessa linha, o Recorrido, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC, não fez prova mínima do seu direito, o que impede o acolhimento do pedido formulado na exordial.

A propósito, nesse sentido já decidiu a Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMUNIDADE RURAL – REGIÃO DE DIFÍCIL ACESSO – ATOLEIRO NA ESTRADA EM RAZÃO DE FORTES CHUVAS – OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos morais, em razão de interrupções do fornecimento de energia elétrica em sua residência na “Vila Conselvan”.

2.

Hipótese em que houve a interrupção no fornecimento de energia elétrica em decorrência de rompimento de cabo, causado por caminhão de terceiros, e, em que pese os esforços da recorrente para solucionar a questão, não teve êxito em curto prazo, tendo em vista os atoleiros na estrada, causados por fortes chuvas que assolaram a região, hipótese de caso fortuito ou força maior, isto é, situação comprovada que exclui a responsabilidade da distribuidora por inexistência do nexo de causalidade.

3.

Ademais, competia ao reclamante a comprovação dos fatos alegados na exordial, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

Não há que se falar em litigância de má-fé pelo simples fato de o reclamante deduzir sua pretensão em juízo, mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro.

6.

Recurso conhecido e provido. (N.U 1000218-55.2023.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 05/07/2023)

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, o que faço para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos veiculados na preambular, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023